Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCIAL DEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ATINENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ICMS QUESTIONADO, A INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CADIN E EVENTUAL PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA OBJETO DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Auto de Infração questionado foi lavrado pela Autoridade Fiscal do DF em 26.08.2013, anotação de não recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS-ST (mercadoria sujeita à substituição tributária) relativamente ao DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica emitido em 20.06.2013 pela agravante em razão da venda de mercadoria.
2. O imposto cobrado é relativo ao Diferencial de Alíquota - DIFAL de mercadoria sujeita a substituição tributária. A cobrança desse diferencial se dá em razão da diversidade de alíquotas de ICMS cobradas nas diferentes Unidades da Federação; assim, o DIFAL equilibra a arrecadação entre as unidades envolvidas na operação de compra e venda de mercadoria. Nesse ponto, destaco que o fato gerador do tributo em discussão ocorreu em 20.6.2013, antes, portanto, da EC 87/2015, que alterou a redação do inciso VII, §2o do art. 155 da Constituição Federal, modificando as regras de distribuição das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Referida Emenda não repercutiu nas operações e prestações interestaduais que destinam bens e serviços de contribuintes do imposto, como no caso dos autos, pois, nessas operações, mesmo antes da EC 87/2015, os Estados de origem já ficavam com o valor equivalente à alíquota interestadual e o Estado de destino, com diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual, o chamado DIFAL. É exatamente a cobrança do DIFAL que se discute nesses autos.
3. No Distrito Federal, a cobrança do Diferencial de Alíquota foi prevista na Lei 1254/96, que rege a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS c/c Protocolo ICMS 84/11. De acordo com referida Lei (Art. 21, V, e art. 24), a retenção do Diferencial de Alíquota de mercadoria sujeita a Substituição tributária recai sobre o emitente da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Não havendo a retenção do Diferencial de Alíquota pelo emitente, recai sobre o destinatário o dever do recolhimento em regime de antecipação a ser levado a efeito em documento específico nos termos do parágrafo 4o do art. 320 do Decreto 18955/97, que regulamenta a cobrança do ICMS no DF.
4. No caso dos autos, a agravante argumenta que a destinatária das mercadorias recolheu o Diferencial de alíquota relativo ao Auto de Infração. Contudo, todas as alegações da agravante demandam dilação probatória. Assim, inviável, em juízo de cognição sumária, a suspensão do crédito tributário requerida pela agravante nos termos do art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional se não há prova do pagamento do tributo pela adquirente, ainda mais considerando que a antecipação da tutela requerida implicaria suspensão de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Por isto que, conforme muito bem definido pela decisão ora agravada, razoável condicionar a suspensão do crédito tributário ao depósito integral do débito – art. 151, inc. II do Código Tributário Nacional e súmula 112 do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.